Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. INFRAÇÃO CONTINUADA. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Na hipótese, em que pese as alegações do embargante, observa-se que o acórdão proferido por esta eg. Turma Cível analisou a controvérsia devolvida à Instância recursal, de forma expressa e em conformidade com os fatos narrados e a prova produzida na origem. O colegiado se debruçou detidamente acerca da matéria, elencando as razões de formação do seu convencimento, não se vislumbrando as omissões alegadas pelo embargante.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
5. Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente apreciada a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.